Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709932-06.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROBERTO MASCARENHAS XAVIER, JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER, R3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME AGRAVADO: INTELIGENCIA MULTIFOCAL ASSESSORIA E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA, INSTITUTO AUGUSTO CURY- IAC, ESCOLA DE INTELIGENCIA CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, AUGUSTO JORGE CURY DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora